Tribunal: TJDFT
Processo: 0028328-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0028328-26.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C &amp; C CASA E CONSTRUCAO LTDA., CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, C &amp; C CASA E CONSTRUCAO LTDA. D E S P A C H O Intimem-se as CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID 34393954, em Contraditório. Após, inclua-se em pauta de julgamento presencial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator